Tribunal: TJMT
Processo: 0047286-77.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047286-77.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A - CNPJ: 10.398.654/0002-50 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (APELANTE), PAULO HENRIQUE MORON PEREIRA LEITE - CPF: 003.245.551-80 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
–
IMÓVEL
ENTREGUE COM
DEFEITO
/VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO

–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSTRUTORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – PROVAS ROBUSTAS –
DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há como eximir as construtoras da responsabilidade em decorrência dos vícios no empreendimento, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade da construção por elas assumidas.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0047286-77.2014.8.11.0041

APELANTES:

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A E OUTRO

APELADO:

PAULO HENRIQUE MORON PEREIRA LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A E OUTRO
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
PAULO HENRIQUE MORON PEREIRA LEITE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:
“
a) CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; b) Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo das rés, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC”
(sic).

Inconformadas, as apelantes requerem o provimento do recurso
com a finalidade de excluir a condenação em indenização por danos morais e julgar totalmente improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial,
e, alternativamente, pugnam pela redução do
quantum
arbitrado

(Id
112462494
).

Contrarrazões ofertadas no Id
112462499, postulando pelo desprovimento deste apelo.

Preparo recolhido no Id 112462495.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à verificação da ocorrência ou não de dano
moral
à parte autora, ora apelada, em virtude de compra de
imóvel
que apresentou defeito/vício de construção.

Na sentença, a douta Magistrada
a quo
condenou as requeridas de forma solidária ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, no qual recorre as apelantes.

Pois bem.

Imperioso salientar inicialmente que as apelantes se enquadram no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira-se:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que as requeridas/apelantes figuram como fornecedoras, responderão objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Superado isso, resta incontroverso nos autos que o autor, ora apelado, adquiriu da construtora apelante um
imóvel residencial
, denominado “Garden 3 Américas T1 CBA”, unidade 904, conforme contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção acostado no Id
112462485.

De acordo com o acervo fotográfico de Id
112462486 e dos fatos explanados na exordial
, constata-se que após a entrega das chaves o apelado verificou vários defeitos no imóvel, tais como: vazamento e entupimento dos sifões das pias do banheiro da suíte e do social, forro do banheiro desnivelado com diferença de 2 cm, pedra de granito descolada, parede quebrada em dois pontos, falhas no acabamento da pintura, defeitos nos azulejos do banheiro,
o que levou inclusive a impossibilidade de fruição do imóvel de imediato pelo morador.

Diante disso,
entendo que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto ao acolher o pedido de indenização por dano
moral
, pois resta patente a
responsabilidade
civil solidária das construtoras rés pelos
defeitos
apresentados na unidade residencial do autor, de modo que a r. sentença deve ser mantida.

No que tange ao
quantum
indenizável, a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o magistrado, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Seguindo esse entendimento, o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSTRUTORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROVAS ROBUSTAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do § 3o, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição. No caso, não há como afastar a legitimidade das empresas rés para figurar no polo passivo da demanda e nem a sua responsabilidade solidária na hipótese de eventual condenação, nos termos do art. 7a, parágrafo único, do CDC. Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do defeito da fossa séptica da unidade residencial, fazendo com que houve retorno de dejetos para o seu interior, não se tratando de mero aborrecimento, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00434327520148110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ARTIGO 27 DO CDC – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMÓVEL NOVO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO - VAZAMENTO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. “Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, restando evidente o direito à indenização por dano moral pelos danos causados. (TJMT/RAC: 1032026-35.2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, JULGAMENTO: 05.11.2021, PUBLICAÇÃO: 08.11.2021).”
(TJ-MT 10218880920178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022